Tribunal: TJDFT
Processo: 0741161-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III e parágrafo único, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se cabe agravo de instrumento contra a sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação.
4. A decisão impugnada homologou acordo entre as partes para fins de solução da lide mediante pagamento, abarcando a totalidade do débito, possuindo natureza de sentença terminativa, sendo inaplicável o agravo de instrumento.
5. O princípio da unirrecorribilidade impõe a cada decisão a interposição de um único recurso adequado, sendo incabível a utilização de recurso diverso.
6. A interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença de mérito, sendo o recurso adequado a apelação. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.009; 1.021, §§ 4o e 5o. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, AGI 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201; 0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 03/05/2024.